Tribunal: STF
Processo: ARE 1462390
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DE PIS E COFINS. VALOR DESTACADO NAS NOTAS FISCAIS. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574706, pelo regime de repercussão geral (Tema 69), fixou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. 2. O ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o destacado na nota fiscal”. (eDOC 20, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, caput, do texto constitucional.



    Sustenta-se que a fixação dos honorários sucumbenciais na hipótese afronta os princípios da igualdade e da segurança jurídica. Afirma-se a inadmissibilidade da sucumbência recíproca das partes, determinada após a oposição de embargos de declaração pela União, para adequar o feito ao julgado no Tema 69 desta Corte.



    Alega-se que a modulação de efeitos não pode servir de conclusão para a sucumbência de uma parte no processo, por serem institutos totalmente diferentes.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipotese, a parte sustenta que a fixação dos honorários sucumbenciais, após a oposição de embargos de declaração pela União, para adequar o feito ao julgado no Tema 69 desta Corte, afronta os princípios da igualdade e da segurança jurídica.



    Não obstante as alegações da parte, registro a jurisprudência desta Corte no sentido de que a discussão acerca da fixação dos honorários advocatícios possui índole infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito tributário Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Acolhimento de exceção de pré-executividade. Honorários advocatícios. Lei nº 10.522/2002. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que deixou de fixar honorários advocatícios diante do acolhimento da exceção de pré-executividade. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento”.



    (ARE 1.488.976 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.6.2024)



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. LEI Nº 8.906/1994. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LV E LXXIV, 37, CAPUT, X, E 102, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. 



    (ARE 1081842 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. RECURSO ESPECIAL ADMITIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. TABELA OAB SECCIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, que determinou a fixação da verba honorária ao defensor dativo em atenção aos valores mínimos fixados na tabela de honorários da Seccional de Santa Catarina da Ordem dos Advogados do Brasil, seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 2. Agravo regimental, interposto em 28.09.2017, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 1/4 (um quarto), nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC”. 



    (ARE 1053149 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.12.2017). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 20, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente